Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730740-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a produção de prova vindicada pela recorrente nos autos da ação de cobrança por descumprimento contratual ajuizada em face da agravante e de POTTENCIAL SEGURADORA S.A. por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, pela qual indeferiu a produção de provas reivindicada pela agravante, que pretende obter a requisição de mídias com o conteúdo de reuniões da diretoria do plano de saúde mantido pela agravada. Em suas razões recursais, a agravante narra que o processo de origem se refere à cobrança de restituição de valores e de multa contratual, que somam a quantia de R$ 15.780.361,79 (quinze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), sob alegação de descumprimento parcial de contrato de prestação de serviços, especificamente quanto à implantação de Sistema Informatizado de Apoio à Gestão de Saúde. Explicita o conteúdo do contrato e as atividades que alega ter desenvolvido no curso da relação jurídica, argumentando que todas suas obrigações foram cumpridas, inclusive a disponibilização do referido sistema informatizado, que não teria sido implementado por culpa da agravada. Afirma que a recorrida não disponibilizou dados de modo adequado para migração para o sistema informatizado desenvolvido pela agravante, que estaria pronto para implementação. Apresenta explicações técnicas a respeito da inadequação da base de dados fornecida pela agravada, argumentando que “...a POSTAL SAÚDE forneceu dados acesso apenas em seu formato bruto. Em outras palavras, foi concedido acesso às informações contidas nos bancos de dados, mas apenas ao conjunto de dados registrados, sem endereços ou identificação dos respectivos caminhos”. Defende que a falta de apresentação dos dados necessários para instalação do sistema seria decorrente da troca da gestão da agravada a partir do ano de 2023, quando a nova diretoria passou a atuar de forma a inviabilizar a execução do contrato, o que pretende comprovar pela requisição de mídias de gravação do conteúdo das reuniões de diretoria da agravada. Afirma que se trata de prova documental, passível de ser exigida mediante exibição de coisa que se encontra em domínio exclusivo da parte que lhe é adversa, de acordo com o procedimento instituído pelos arts. 396 a 404 do CPC. Defende a pertinência da produção da prova em face da controvérsia estabelecida no processo, aduzindo que “...mais do que demonstrar que a Agravante prestou todos os serviços possíveis, a despeito das dificuldades impostas pela Agravada, inequivocamente se prestam para escancarar a postura absolutamente bélica e abusiva adotada pela nova gestão da Postal, e que, de forma consciente e deliberada, forçou a rescisão do contrato em tela.” Destaca trecho de reunião da disponibilizado pela agravada que comprovaria a intenção da nova diretoria em proceder à rescisão do contrato, aduzindo que “...conquanto as provas documentais colacionadas aos autos comprovem os fatos narrados pela ora Agravante e o cristalino direito a que faz jus, a produção da prova indeferida é igualmente essencial para o deslinde do feito, especialmente com relação à demonstração da postura da nova gestão da Agravada, que invariavelmente conduziu à rescisão forçada do contrato entabulado.” Sustenta a admissibilidade do agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015, VI e XI do CPC, por se tratar de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de exibição de documento ou coisa, e pelo fato de o indeferimento da medida acarretar inversão do ônus da prova. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está evidenciado pelo risco de haver prolação de sentença “sob instrução probatória insuficiente.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, com o sobrestamento do processo originário até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de requisição de mídia contendo o registro de reuniões da agravada. Preparo regular no ID 62065761. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra despacho saneador que indefere pedido de produção de prova. Destaco que apesar de a agravante dar enfoque à intenção de obter a requisição de informações da agravada, na forma de pedido de exibição de documento ou coisa, verifica-se que a decisão agravada se limitou a declarar a desnecessidade de produção da prova. Com efeito, o Juízo de origem não tratou de eventual obrigação da agravada exibir mídia contendo o registro de suas reuniões, à luz do art. 396 e seguintes do CPC, ficando prejudicada a análise dessa matéria, por ter a decisão agravada proclamado a impertinência na realização da prova, na análise de que trata o art. 370 do CPC, confira-se: “...Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, em face de INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA e POTTENCIAL SEGURADORA S. A. Devidamente citadas (ID 193735794 e 193213844), as rés apresentaram contestação (ID 199022000 e ID 199164461). Em seguida, a autora juntou réplica (ID 203202767). Não foram alegadas preliminares ou prejudiciais de mérito. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tenho como saneado o feito. A autora formulou requerimento genérico de produção de provas (ID 187404832, fl. 19). Por outro lado, a ré POTTENCIAL SEGURADORA S. A. não especificou provas. Já a ré INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA. requereu a exibição de provas em poder da autora, consistente na entrega de arquivos de mídia que possuem a gravação das reuniões realizadas pelas partes, os quais comprovariam a intenção da autora de responsabilizar a primeira ré pela rescisão contratual (ID 199022000, fls. 32/35). Compulsando os autos, verifico que a controvérsia entre a autora e a ré INFOWAY pode ser analisada a partir da troca de notificações e ofícios, que instruem a petição inicial (ID 187404832) e a contestação da primeira ré (ID 199022000). Nesse sentido, INDEFIRO o requerimento da ré INFOWAY de exibição dos arquivos de vídeo das reuniões, por reputar que a diligência não trará nenhuma utilidade para a resolução da questão, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante dos documentos produzidos ao longo da tramitação processual. O principal ponto controvertido da presente demanda versa sobre saber se a falta de entrega do sistema informatizado pactuado no contrato celebrado entre a autora e a primeira ré decorreu de conduta exclusiva da ré INFOWAY ou de falta da autora em proporcionar os meios necessários à execução dos serviços devidos pela ré INFOWAY. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Por essas razões, declaro encerrada a instrução processual. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para solicitar esclarecimentos e ajustes, consoante previsto pelo art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. (ID 204485023) A respeito da inadmissibilidade de agravo de instrumento para discutir o indeferimento da produção de provas reputadas impenitentes pelo juízo da causa, ainda que a postulação esteja revestida na forma de requisição de documento ou coisa, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO REFERENTE À ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ESCLARECEU OS PONTOS CONTROVERTIDOS DA DEMANDA E DETERMINOU A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELAS PARTES. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1015 DO CPC. TEMA NÃO CONTEMPLADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão proferida pelo Relator que, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC, deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo singular, que especificou os pontos controvertidos sobre os quais haverá a atividade probatória. 4. Ao contrário do que argumenta o recorrente, a decisão impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento não determinou a exibição ou a posse de documento ou coisa (art. 1015, inc. VI, do CPC) e nem mesmo redistribuiu o ônus da prova (art. 1015, inc. XI, do CPC), senão esclareceu os pontos controvertidos em debate, tendo determinado algumas diligências pelas partes, providência que, ao menos em tese, encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 370 do CPC. 4.1. A simples leitura da decisão interlocutória aludida revela que também não se trata, a despeito do que pretende fazer crer o recorrente, de provimento jurisdicional que versa a respeito do mérito do processo (art. 1015, inc. II, do CPC). 5. O art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 6. A valoração do caso concreto indica, aliás, que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. 6.1. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1879365, 07505317720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação que possa ser interposto pela recorrente contra a sentença de mérito, caso o agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento penas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI, o que não é o caso dos autos, já que nada foi tratado a esse respeito na decisão recorrida. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência de fato sobre o qual não foi dado ao recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova ora vindicada, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença. Com efeito, nada impede que em eventual recurso cabível, a agravante suscite preliminar de cerceamento de defesa. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova é inadequada ou que ela não teria relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará a recorrente com o julgamento no estágio em que o processo se encontra, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de mérito, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator